Tribunal: TCU
Processo: 019.831/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 740481, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 740481, função null, que teve como objeto Festival Cultural de Nhandeara (no da TCE no sistema: 966/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7878/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 019.831/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ozinio Odilon da Silveira (XXX.570.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nhandeara - SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.